Tribunal: TJSP
Processo: 2288160-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula Hipotecária
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Inviabilidade de apreciação em segunda instância de pedidos subsidiários não analisados pelo Juízo a quo – Necessidade de prévio exame em decisão fundamentada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância – Não conhecimento.
ADJUDICAÇÃO – Execução hipotecária – Decisão objurgada que determinou o depósito da diferença entre o débito e o valor da avaliação –

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Inviabilidade de apreciação em segunda instância de pedidos subsidiários não analisados pelo Juízo a quo – Necessidade de prévio exame em decisão fundamentada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância – Não conhecimento.
ADJUDICAÇÃO – Execução hipotecária – Decisão objurgada que determinou o depósito da diferença entre o débito e o valor da avaliação – Necessidade de que haja depósito da diferença entre o valor do bem e o valor da dívida para realização da adjudicação pela agravante, conforme interpretação do artigo 7o da Lei 5.741/71 – Precedentes do STJ – Agravo improvido.